Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710097-39.2020.8.07.0004 RECORRENTE: CERTHA ODONTOLOGIA EIRELI RECORRIDA: VALDENICE PEREIRA DE FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO. SERVIÇO REALIZADO. PROVA. AUSÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por falta de fundamentação se a prova acostada aos autos foi motivadamente valorada, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte. 2. Os serviços devem ser ofertados e apresentados ao consumidor com informações claras, precisas e ostensivas sobre suas características e composição, pois a informação adequada e clara sobre os diferentes serviços constitui direito básico do consumidor. 3. Nos termos do art. 46 do CDC: “Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo (...)”. 4. A alegação de cumprimento substancial do contrato, enquanto fato modificativo do direito do autor, deve ser comprovado pela parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não existindo prova do serviço realizado, incabível o abatimento correspondente. 5. Rejeitou-se a preliminar. Nega-se provimento à apelação. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 373 do CPC e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não há dúvida quanto à existência da relação contratual entre as partes, e que a ora recorrida tinha conhecimento do serviço acordado, tendo em vista que teria assinado o contrato inclusive com os valores que seriam cobrados para o tratamento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o do CPC. Em contrarrazões, a recorrida pugna que a recorrente seja condenada aos ônus sucumbenciais bem como à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 373 do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC, porquanto restou assentado no acórdão combatido que “Nesse contexto, revela-se nítido que o serviço foi ofertado e apresentado sem as informações claras, precisas e ostensivas sobre suas características e composição (...). A ré, por seu turno, assegura que efetuou 90% do procedimento odontológico, faltando apenas a fixação da prótese. No entanto, não apresenta prova da realização do serviço, nem mesmo da confecção da prótese, que poderia ser facilmente demonstrada com a apresentação de contrato com o laboratório, ou recibo de entrega, ou até mesmo uma singela fotografia. Poderia ter requerido o depoimento pessoal da autora ou a produção de prova testemunhal das funcionárias da clínica, porém, nada disso solicitou. Instada sobre a possibilidade de prova pericial, declarou pela sua desnecessidade, quando, então, poderia comprovar ter realizado a prótese e os serviços para a implante da parte inferior da arcada dentária, como contratado, e em qual proporção, pois não se pode permitir o enriquecimento sem causa por parte a autora, ora apelada, caso tenha sido feito a quase totalidade dos serviços. Porém, diante da não comprovação desses serviços, que somente a prova pericial seria capaz de realizar, o pedido autoral deverá ser acolhido. Logo, a ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia" (ID 32403900). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. A uma, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. E, a duas, porquanto “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgInt no AREsp 1895342/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). Quanto aos pedidos de condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, bem como da recorrente aos ônus sucumbenciais e à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027